Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700934-44.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a processo anteriormente distribuído ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator